Tribunal: CARF
Processo: 10480.911286/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.911286/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.030 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ZUMMI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 15/02/2007
IPI . DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO.
A compensação é realizada com a apresentação da Declaração de
Compensação e os débitos e créditos a serem compensados são os existentes
nesta data, sendo os débitos vencidos do sujeito passivo acrescidos
eventualmente de multa e de juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório (fl. 07), que
indeferiu o pedido de restituição e não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 04065.32006.140307.1.3.04-4800, transmitido em 14/03/2007, porque
o pagamento efetuado, de acordo com o DARF discriminado no PER/DCOMP, no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.911286/2011-10
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.030 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911286/2011-10

de R$ 22.801,13, foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. O valor original requerido de pagamento a maior foi de R$ 6.337,50.
Ainda informa, o referido Despacho Decisório, que o pagamento discriminado no
PER/DCOMP teria sido utilizado para quitação do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, código 5123, relativo ao período de apuração 31/01/2007.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 12/14, na qual alega que:
“O crédito utilizado no PER/DCOMP decorreu do pagamento a maior do
DARF de R$ 22.801,13 no valor de R$ 6.337,50. O valor do débito (IPI com
período de apuração em 31/01/2007) correspondente a R$ 91.934,52 (noventa
e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) foi
liquidado com os DARF's nos valores de R$ 60.734,30 (sessenta mil, setecentos
e trinta e quatro reais e trinta centavos) e R$ 22.801,13 (vinte e dois mil,
oitocentos e um reais e treze centavos) onde o débito para este último era, em
verdade, de R$ 14.746.59 (quatorze mil, setecentos e quarenta e seis reais e
cinqüenta e nove reais).
Dessa forma, foi recolhido, a maior, o valor de R$ 6.337,50 (seis mil, trezentos
e trinta e sete reais e cinqüenta centavos), sendo, tal importância, regularmente
inserida na PER/DECOMP 04065.32006.14037.1.3.04.4800, equivocadamente
não homologada pelo Despacho Decisório (Rastreamento) n0 005526840.
Vejamos quadro descritivo a seguir:

Cabe destaque para o fato de que a manifestante utilizou-se da PER/DCOMP
n0 18383.57082.190508.1.3.04-0508 pois não havia recebido resposta para o
pleito acima referido.”
Por fim, requereu a homologação do PER/DCOMP no 04065.32006.14037.1.3.04-4800,
ou, alternativamente, a homologação do PER/DCOMP no 18383.57082.190508.1.3.04-
0508”.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com base no voto
condutor do qual destaco:
“A interessada reconhece que o valor devido para o período era de R$ 91.934,52.
Conforme consta no PER/DCOMP no 04065.32006.140307.1.3.04-4800, o DARF de
R$ 22.801,13 foi recolhido em 15/02/2007 (fl. 40), e o PER/DCOMP foi transmitido em
14/03/2007.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.030 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911286/2011-10

Por sua vez, a planilha de parcelamento apresentada (fls. 44/47), na qual consta o valor
de R$ 14.746.59 para o período de 01/2007, refere-se a débitos parceláveis, com data de
consolidação em 09/09/2009, e situação dos débitos “Em Cobrança”.
Nota-se portanto, que até setembro/2009, não havia a extinção do débito de R$
14.746.59 pelo parcelamento. Portanto, correta, em 15/02/2007, a utilização
integral do DARF de R$ 22.801,13 para o pagamento do débito do período, não
caracterizando pagamento a maior ou indevido de R$ 6.337,50.
Por fim, cabe acrescentar que a contribuinte pretendeu utilizar o suposto crédito de R$
6.337,50 no PER/DCOMP no 04065.32006.140307.1.3.04-4800, analisado no presente
processo, mas também pretendeu utilizar o mesmo crédito no PER/DCOMP no
18383.57082.190508.1.3.04-0508, analisado no processo no 10480.911292/2011-77, e
objeto de julgamento nesta mesma Sessão. Dessa forma, ainda que fosse reconhecido o
direito creditório, o que não ocorreu, o crédito não poderia ser utilizado em
duplicidade.” (destquei)

A contribuinte foi cientificada da decisão em 21 de agosto de 2019. Em 20 de
setembro de 2019, apresentou recurso voluntário com os reiterando os argumentos da
manifestação de inconformidade, inclusive no que tange ao pedido alternativo de homologação
da
PER/DCOMP
no
18383.57082.190508.1.3.04-0508,
analisado
no
processo
no
10480.911292/2011-77.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a comprovação da existência de créditos
de IPI passíveis de compensação.
A Recorrente alega basicamente a higidez do crédito pelo pagamento a maior de
DARF bem como reconhece a utilização do mesmo alegado crédito no PER/DCOMP
no18383.57082.190508.1.3.04-0508, analisado no processo no 10480.911292/2011-77,, que
todavia não foi homologado.
A decisão da DRJ pautou-se no fato de não haver processamento de parcelamento
à época da transmissão do pedido de compensação, como destacado no trecho do voto condutor
transcrito acima. Sobre tal ponto a Recorrente não se manifesta especificamente, pautando sua
argumentação no fato de o PER/DCOMP no 18383.57082.190508.1.3.04-0508, analisado no
processo no 10480.911292/2011-77, não ter sido homologado, o que seria suficiente para a
homologação aqui pretendida.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.030 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911286/2011-10

Sem razão a Recorrente. A reiterada jurisprudência deste tribunal administrativo,
a qual me filio, entende que tratando-se de compensação tributária há de prevalecer a verdade
material bem como o ônus da prova recai sobre o contribuinte.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”.
Assim porque, nesta modalidade de extinção do crédito tributário, aceita sob
determinadas condições: (i) pressupõe a existência de créditos e débitos do contribuinte; (ii) a
compensação deve ser realizada com créditos líquidos e certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao
contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito’.
No presente caso o Recorrente não apresenta comprovação da extinção do débito
de R$ 14.746.59 pelo parcelamento, antes de setembro/2009. Portanto, correta decisão a quo
pois em 15/02/2007, a utilização integral do DARF de R$ 22.801,13 para o pagamento do débito
do período, não caracterizaria pagamento a maior ou indevido de R$ 6.337,50. Para a
procedência do pedido, o crédito a ser compensado há de ser preexistente a transmissão da
DCOMP.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito por
negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital